Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-55.2020.8.11.0035
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000410-55.2020.8.11.0035
ApCrim 1000410-55.2020
APELANTE(S) MINISTÉRIO PÚBLICO e Outro
APELADO(S) BRUNNO COENE DE SOUZA e Outro
Vistos...
Cessada a convocação deste subscritor e a teor do quanto disposto no art. 60, parágrafo único c/c art. 83, inciso XIV, ambos do RITJ/MT e art. 4o, §2o da Resolução n.o 72 do CNJ [com redação alterada pela Resolução n.o 326/2020], bem assim, verificada a prevenção certificada no ID 60328464, determino a devolução dos autos ao douto Relator substituído, Exmo. Des. Gilberto Giraldelli.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)